Tribunal: STF
Processo: Ext 598
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-18
Data de publicação: 1993-11-18

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. EXECUÇÃO. Prisão perpétua. Cumprimento. Indiciamento em inquérito. Suspensão. Pedido formulado para submeter o extraditando a cumprimento de pena perpétua e a processo penal, com base em Tratado firmado entre Brasil e Itália, aprovado pelo Decreto Legislativo 78/92 e promulgado pelo Decreto 863/93, em vigor desde 1/08/93. PRISÃO PERPÉTUA. Cumprimento. Inexistência de restrição em face da jurisprudência do Plenário da Corte que não mais a condiciona ao compromisso do país requerente de ajustá-la ao limite de trinta anos. INQUÉRITO POLICIAL. Indiciamento do extraditando em homicídio, com base em indícios. Fato que não impede a extradição e nem condiciona a sua execução. Art. 89 da Lei 6.815/80. Pedido de extradição deferido.